Tribunal: TJMT
Processo: 0009328-59.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009328-59.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA (APELANTE), ALEXANDRE GONCALVES SILVA - CPF: 037.810.141-26 (APELANTE), VICTOR SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA), ADAO DIAS DOS SANTOS - CPF: 340.093.101-20 (ASSISTENTE), ALISON HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.122.941-22 (ASSISTENTE), DANIELLA FERNANDA DE ARRUDA - CPF: 019.461.751-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009328-59.2011.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE GONCALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

- CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II e IV, DO CP - TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MP – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INOCORRÊNCIA – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“
No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que decide sobre a manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não realiza uma análise aprofundada das provas, pois sua avaliação se limita a verificar a existência de elementos que indiquem a possibilidade de o Apelante ter cometido o crime doloso contra a vida atribuído a ele. A decisão quanto à culpa ou inocência de um réu que está sujeito a julgamento por júri é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, portanto, a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito não impede a Defesa de apresentar um Recurso de Apelação fundamentado na tese de julgamento contrário às provas dos autos, pois não se trata de revisitar uma questão já decidida, mas sim de examinar, desta vez em detalhes, se o veredicto do júri está em conformidade com as provas presentes nos autos, sem que haja preclusão consumativa”
(N.U 0031805-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Há lastro probatório suficiente para a rejeição do homicídio privilegiado, especialmente em razão d
as narrativas das testemunhas oculares, uníssonas ao alegarem que a vítima não provocou ou discutiu com o apelante no dia dos fatos.

A suficiência probatória atinge as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto
o crime foi motivado por desentendimentos por um boné e o ofendido, desarmado e de surpresa, foi atingido por três disparos de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009328-59.2011.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE GONCALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alexandre Goncalves Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais ID. 206030766, suscitou que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, por não ter sido reconhecido o homicídio privilegiado e inexistirem provas quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Postulou, assim, a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Em sede de contrarrazões, ID. 206030768, o Ministério Público manifestou preliminarmente pela ocorrência da ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que a matéria já foi apreciada em sede de Recurso em Sentido Estrito. No mérito, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença proferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 212736197.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009328-59.2011.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE GONCALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do apelo defensivo, ao argumento de que, como a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas, por este Tribunal, em sede de Recurso em Sentido Estrito manejado contra a sentença de pronúncia, lhe seria defeso se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.

O órgão ministerial destaca que
“a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo de homicídio qualificado”
.

In casu
, verifica-se que a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento realizado em 05/07/2022, do Recurso em Sentido Estrito n. 1003722-76.2022.8.11.0000, de minha relatoria, manteve a decisão de pronúncia ante a existência de indícios suficientes de autoria delitiva por parte do apelante, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Mantidas as qualificadoras dispostas no art. 121, §2o, incisos II e IV, pois suficiente a fundamentação lançada pelo magistrado de piso quando da pronúncia, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime” (TJMT, RSE no 92734/2017).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Conforme se verifica, o referido recurso falava de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante e não da sua comprovação indene de dúvidas.

Assim, contrariando o sustentado pelo Ministério Público, entendo que a preliminar não comporta acolhimento.

O Recurso em Sentido Estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Conselho de Sentença dirimir as referidas questões, não havendo então, que se falar em preclusão consumativa, tendo em vista caber ao magistrado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade serão submetidas ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado externar convencimento de certeza.

Dessa forma, entendo não se tratar de examinar novamente questão já decidida, mas sim, de verificar, de forma mais aprofundada, desta vez sim, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

1. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que decide sobre a manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não realiza uma análise aprofundada das provas, pois sua avaliação se limita a verificar a existência de elementos que indiquem a possibilidade de o Apelante ter cometido o crime doloso contra a vida atribuído a ele. A decisão quanto à culpa ou inocência de um réu que está sujeito a julgamento por júri é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, portanto, a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito não impede a Defesa de apresentar um Recurso de Apelação fundamentado na tese de julgamento contrário às provas dos autos, pois não se trata de revisitar uma questão já decidida, mas sim de examinar, desta vez em detalhes, se o veredicto do júri está em conformidade com as provas presentes nos autos, sem que haja preclusão consumativa”
(TJMT, N.U 0031805-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de nenhum tipo de preclusão, REJEITO A PRELIMINAR e conheço do Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de homicídio privilegiado e reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Alexandre Goncalves Silva em desfavor da vítima Victor Silva dos Santos, rejeitou a tese absolutória e reconheceu as qualificadoras.

Consta da denúncia, p. 9 do ID. 206030686, o que se segue:

“No dia 03/03/2011, por volta de 04h10min, em via pública nas proximidades do estabelecimento comercial ‘Espeto 10’, situado no bairro Tancredo Neves, nesta Capital, o denunciado imbuído por inequívoco animus necandi por motivo fútil e utilizando-se de expediente a dificultar a defesa da vítima, matou Victor Silva dos Santos com emprego de arma de fogo (não apreendida), provocando as lesões descritas no mapa topográfico constante no Laudo Pericial no1.9067.1.2011.13060-01 (fls. 13/18).

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos a vítima estava em via pública acompanhado de sua namorada Daniela Fernanda de Arruda (fls. 53) e de Alisson Henrique de Oliveira (fls. 23), quando o denunciado passou em um veículo de cor verde, desceu do automóvel já com arma em punho e logo alvejou Victor com um projétil de arma de fogo que o fez cair ao solo. Na sequência, aproximou-se da vítima indefesa e efetuou mais disparos atingindo a região da nuca, consumando o crime de homicídio em via pública. Após, o denunciado empreendeu fuga do local entrando no referido veículo que estava sendo dirigido por terceiro ainda não identificado.

As testemunhas oculares reconheceram, peremptoriamente, o denunciado ALEXANDRE como autor dos disparos. Descortinou-se que a motivação do crime residiu no fato de que, dias antes do homicídio, denunciado e a vítima haviam se desentendido por causa de um boné - sendo este o enredo fútil que motivou o crime.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA como incurso no art. 121, §2o, incisos II c IV, do Código Penal, á luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(sic, ID. 206030686, p. 9-11)

O apelante Alexandre Goncalves Silva não foi interrogado na fase policial tampouco na primeira fase do procedimento do júri.

Perante o Conselho de Sentença, o apelante confessou ter matado a vítima, no entanto alegou que agiu por impulso e imaturidade, pois tinha uma “rixa” anterior provocada por desentendimentos relativos a uma namorada e provocações pretéritas. Também alegou que, no dia do fato, foi agredido fisicamente pela vítima:
“Victor veio, eu fui conversar com ele, se eu estava com a arma, eu não estava querendo atirar nele nem nada, aí ele meio que, ele não viu a arma, ele meio que veio para cima de mim de novo, vieram os amigos dele para vir, para bater em mim, foi a hora que eu arranquei a arma, e aí atirei, saiu fora do controle, o que aconteceu.”

A testemunha Adão Dias dos Santos, nas fases policial e judicial, atribuiu a autoria do fato criminoso ao apelante e afirmou que
“a motivação do crime foi em razão de um desentendimento ocorrido uma semana antes, por conta de um boné”
;
“o recorrente desceu do carro, efetuou os disparos de arma de fogo, sem nenhuma discussão ou desentendimento prévio”
.

A testemunha presencial Alison Henrique de Oliveira, na fase policial e em Juízo, declarou que o apelante acusou a vítima de ter “ficado” com sua namorada; após a vítima responder que não e continuar andando, o apelante sacou a arma de fogo e desferiu disparos contra a vítima; ao ser atingida pelo primeiro projétil, a vítima caiu no chão e o apelante desferiu mais um disparo; a vítima e o apelante tinham um desentendimento anterior por causa de um boné; o apelante efetuou os disparos contra as costas da vítima e ela foi atingida de surpresa; foram efetuados em torno de três disparos de arma de fogo.

Na mesma linha, a testemunha presencial Daniela Fernanda de Arruda asseverou que uma semana antes da vítima ser assassinada ele comentou que havia discutido com o apelante por causa de um boné; no dia dos fatos, não teve nenhuma discussão entre o apelante e a vítima; quando o recorrente chamou pela vítima e já desferiu o primeiro disparo de arma de fogo. A vítima tentou fugir, mas não obteve êxito. A vítima foi surpreendida pelo recorrente. Após a vítima ser atingida pelo primeiro projétil caiu ao solo e o recorrente continuou a desferir disparos. O recorrente efetuou três disparos de arma de fogo, o último a vítima já estava caída no chão

Os jurados afastaram, por 4 (quatro) votos a 2 (dois), a tese de que o apelante agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Consideraram, também, que a motivação do crime residiu no fato de que, dias antes do homicídio, o apelante e a vítima se desentenderam por causa de um boné, com 4 (quatro) votos a 3 (três).

Essa conclusão tem suporte nas narrativas das testemunhas presencias Alison Henrique de Oliveira e Daniela Fernanda de Arruda, as quais foram uníssonas ao alegarem que a vítima não provocou ou discutiu com o apelante no dia dos fatos, bem como que o crime foi motivado por desentendimentos por um boné.

Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, por 4 (quatro) votos, visto que o apelante alvejou o ofendido desarmado e de surpresa,
“continuando a deferir disparos na vítima já no chão, atingindo a nuca, de maneira repentina, inesperada e sem oferecer qualquer chance de defesa”
.

A dinâmica do ato criminoso está respaldada na prova oral produzida e no
Exame de Necrópsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões,

ID. 206030686, o qual descreve que a vítima sofreu 3 (três) disparos de arma de fogo, inclusive na região da cabeça/nuca, e morreu em decorrência traumatismo crânio encefálico.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, alegando injusta provocação da vítima, e a outra da acusação afirmando que o apelante agiu por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o mérito do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este reconhecidas, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. No entanto, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

2. Na hipótese, após acurada análise do conjunto fático probatório, a Corte local entendeu haver lastro probatório suficiente para a condenação pelo delito de homicídio qualificado, especialmente em razão de a tese da acusação estar corroborada por provas testemunhais produzidas em Juízo. Nesse sentido, para inverter a conclusão adotada na origem, seria imprescindível incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via do writ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 766.049/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OC ORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

2. O Tribunal a quo, após análise do acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse contexto, a revisão do aludido entendimento esbarraria no reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou ALEXANDRE GONCALVES SILVA pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024